Tribunal: CARF
Processo: 13827.720413/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.720413/2011-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ORLANDO TODARELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem providencie a
juntada do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos apresentados em atendimento aos
termos de intimação expedidos.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/30):
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2008, no valor total de R$
8.753,37, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 06.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os rendimentos
considerados tributáveis pela autoridade fiscal foram usados para fins de dívidas
hospitalares, pois, o mesmo passou por diversos problemas de saúde graves nos últimos
anos e hoje se apresenta com mal de Parkinson.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720413/2011-01
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720413/2011-01

Além dos fatos acima descritos, o impugnante esclarece que seus rendimentos são
exclusivamente para seu sustento e para gastos com remédios que faz uso devido a
problemas de saúde, diante disto, precisou usar o dinheiro recebido de pessoa jurídica
para essa finalidade e que desconhecia a necessidade de declarar tais valores.
O contribuinte alega que não tem condições de pagar o valor R$ 8.753,37 constante na
notificação de lançamento. Diante do exposto, requer seja acolhida a presente
impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2008
ALEGAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL NA IMPUGNAÇÃO.
As alegações de natureza pessoal de enfermidades e condição financeira não podem ser
acatadas com a finalidade de redução ou extinção do crédito tributário por falta de
amparo legal.
Cientificado da decisão, em 11/11/2014 (fls. 36/37), o contribuinte, em
10/12/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 38/43), insurgindo-se contra a omissão de
rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos
acumuladamente possuem natureza indenizatória, não constituindo em renda, portanto não se
inserindo no comando contido no art. 43 do CTN. Alega ainda que valores recebidos na demanda
judicial foram utilizados para pagamento de dívidas hospitalares, dada a moléstia grave que lhe
acometera (Mal de Parkinson), ao teor do relatório médico anexado, calhando na espécie a
aplicação da isenção fiscal, nos termos da legislação de regência. Cita jurisprudência judicial
neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/46.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 50), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada. Wilderson Botto -
Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 27.516,06 com IRRF de R$ 1.179,26, cuja
tributação ocorreu pelo regime de caixa, constatada em sede de revisão da DAA/2008
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada, com especial destaque para isenção
em face da moléstia grave que lhe acometera.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720413/2011-01

Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar
a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas,
com especial destaque para as peças processuais extraídas da ação judicial federal onde se
apurou a omissão de rendimentos objeto do lançamento fiscal.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos trazidos no
curso da ação fiscal, juntamente com outros eventualmente juntados na fase contenciosa, cujas
informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original